Tribunal: TJDFT
Processo: 0727886-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA COERCITIVA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. PRÉVIA RECUSA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
1. A fim de conferir maior efetividade à tutela executiva, pode o juiz, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil).
2. Trata-se de discricionariedade, e não dever, do juiz, em determinar a negativação do devedor, quando verificada a impossibilidade, ou mesmo dificuldade, da própria parte credora em efetivar tal medida, exigindo-se, para tanto, a análise do pedido de acordo com as particularidades do caso. A depender da situação, mostra-se cabível o indeferimento do pedido, quando constatado que a parte exequente não comprovou o esgotamento da via administrativa para a efetivação da medida coercitiva.
3. No caso, o credor, ora agravante, não demonstrou ter buscado a realização da medida pleiteada por meio dos seus próprios esforços, tampouco seu insucesso, o que torna adequado o indeferimento proferido pelo juízo de origem.
4. Agravo conhecido e não provido.